Tribunal: CARF
Processo: 10880.976846/2018-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.976846/2018-45
ACÓRDÃO
1101-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAPFRE BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO
PROCESSUAL. RECURSO ESCORADO EXCLUSIVAMENTE EM ALEGAÇÕES
PRECLUSAS. NÃO CONHECIMENTO.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão
processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob
pena, inclusive, de supressão de instância.
Estando o recurso voluntário escorado exclusivamente em matéria
preclusa, impõe-se determinar o seu não conhecimento, por absoluta
impossibilidade processual para seguimento.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso voluntário, nos termos do voto vencedor; vencidos os conselheiros Edmilson Borges
Gomes (Relator) e Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, que conheciam do recurso voluntário para
negar-lhe provimento. Designado para redigir o voto vencedor, o Conselheiro Rycardo Henrique
Magalhães de Oliveira.
assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes– Relator
assinado digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Redator designado

Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976846/2018-45
2
assinado digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros julgadores: Diljesse de Moura
Pessoa de Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes (Relator),Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente), Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Rycardo Henrique
Magalhães de Oliveira.

RELATÓRIO
1.
Por bem narrar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório elaborado pela
11a Turma da DRJ06, Acórdão no 106-030.069, sessão de 01/12/2022 (e-fls 34/38):
Acordam os membros da 11a TURMA/DRJ06 de Julgamento, por unanimidade de
votos, NÃO CONHECER DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, nos termos do
Relatório e Voto.
Trata-se de Despacho Decisório Eletrônico que assim decidiu sobre PER/DCOMP:

Consoante as “informações complementares sobre a análise de crédito” que
“compõem o despacho decisório”, o saldo negativo informado em PER/DCOMP
não foi integralmente reconhecido em razão da não confirmação da seguinte
retenção na fonte:
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976846/2018-45
3

Documentação Complementar Documentos considerados na análise do direito
creditório podem ser consultados no processo no 19679.721035/2018-79, fls. 2 a
121.
No processo de guarda de documentação complementar, de no
19679.721035/2018-79, a autoridade tributária assim detalhou a justificativa –
“Receita correspondente não oferecida à tributação”, adotada para a não
confirmação da retenção na fonte cálculo do saldo negativo:
Com relação ao IRRF, conforme o Art. 231 do RIR/99, para que seja deferido o
saldo negativo do imposto de renda, constituído de IRRF, é necessário que as
retenções de IRRF sejam comprovadas e que os rendimentos dessas retenções
tenham sido oferecidos à tributação.
[...]
7. Trata-se, portanto, de mero equívoco material a ser reparado, exclusivamente
sobre o aspecto de obrigação acessória, posto que, no entender da contribuinte,
sobretudo porque demonstrada a boa-fé, confirma a existência do crédito a ser
compensado, pelo qual inexiste o débito lançado em decorrência de um erro no
preenchimento do PER/DCOMP.
[...]
9. Não obstante, atrelamos a possibilidade de retificação do referido PER/DCOMP,
o que é legítimo conforme IN 1.717/2017, em seu capítulo III, artigos 106 a 116.
Contudo, o documento retificador não foi admitido, pois, no processo de
transmissão via internet, gerou-se um erro, em que se encontra pendente de
decisão administrativa.
[...]
Foram consultadas as DIPJs dos anos de 2012, 2011, e 2010, e em nenhumas delas
o interessado apresenta valores a título de receita financeiras.
Cientificada em 09/01/2019, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade em 07/02/2019. Em resumo, assim se pronunciou:
4. Verifica-se que a autoridade responsável homologou parcialmente o pedido de
compensação por entender que não há crédito confirmado a ser compensado em
relação a parcela de retenções fonte.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976846/2018-45
4
5. Ocorre que o montante relacionado às retenções na fonte deve ser considerado,
conforme se demonstrará na sequência. Declaramos no PER/DCOMP
10733.21650.020115.1.7.027015, transmitido em 02/01/2015, o IRPJ retido na
fonte, com código de receita 6800 – aplicações financeiras em fundos de
investimento.
Ocorre que ao informarmos a fonte pagadora, por um lapso, informamos
equivocadamente o número do CNPJ. Indicamos como fonte pagadora MAPFRE
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (a), CNPJ 04.160.039/0001-27 (atual
MAPFRE Investimentos Ltda,), sendo que, em verdade, a fonte pagadora correta é
a empresa Bem Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., CNPJ
00.066.670/0001-00 (b), o que é possível confirmar do Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte e-CAC, conforme evidências abaixo:
[...]
7. Trata-se, portanto, de mero equívoco material a ser reparado, exclusivamente
sobre o aspecto de obrigação acessória, posto que, no entender da contribuinte,
sobretudo porque demonstrada a boa-fé, confirma a existência do crédito a ser
compensado, pelo qual inexiste o débito lançado em decorrência de um erro no
preenchimento do PER/DCOMP.
[...]
9. Não obstante, atrelamos a possibilidade de retificação do referido PER/DCOMP,
o que é legítimo conforme IN 1.717/2017, em seu capítulo III, artigos 106 a 116.
Contudo, o documento retificador não foi admitido, pois, no processo de
transmissão via internet, gerou-se um erro, em que se encontra pendente de
decisão administrativa.
[...]
10. Ante o exposto, requer seja RECEBIDA e ACOLHIDA a presente MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE, para que seja revista a análise e Despacho Decisório da
PER/DCOMP em comento, e seja reconhecido a fonte pagadora declarada pela
contribuinte sob o PER/DCOMP retificador, para devida vinculação do crédito,
sendo desconsiderado, portanto, o valor exigido.
2. A manifestação de inconformidade acostada aos autos foi tempestiva (fls. 4/7),
vez que a ciência do despacho decisório ocorreu em 09/01/2019, e a irresignação do sujeito
passivo foi apresentada em 07/02/2009 (e-fls. 4/7).
3. Em sessão de 01/12/2022, a DRJ06 julgou a manifestação de inconformidade do
contribuinte improcedente, em síntese, relatando:
Com efeito, a consulta ao sistema DIRF confirma a retenção na fonte em nome da
interessada no valor total de R$ 2.561.772,55, sob o código de receita no “6800 -
Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Quotas de Fundos de
Investimento”, feita pela fonte pagadora de CNPJ no 00.066.670/0001-00.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976846/2018-45
5
Tal fato não passou despercebido pela autoridade tributária, tendo sido
consignado nas seguintes telas, constantes do processo de guarda de
documentação complementar, de no 19679.721035/2018-79:

Ocorre que a referida retenção não foi aceita na composição do saldo negativo
sob a justificativa de “Receita correspondente não oferecida à tributação”. Isso
porque nas DIPJs dos anos de 2012, 2011, e 2010 não foram declarados valores a
título de receitas financeiras, conforme reproduzido no Relatório acima.
Ora, a justificativa apontada no Despacho Decisório para a não confirmação da
retenção na composição do saldo negativo não foi contestada na manifestação de
inconformidade.
Via de consequência, não se instaurou o litígio sobre essa matéria.
Nesse sentido, diz o Decreto no 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976846/2018-45
6
Portanto, tendo em vista o disposto nos arts. 14 e 17 do Decreto no 70.235/72,
voto por não conhecer da manifestação de inconformidade.
4. A recorrente tomou ciência do Acórdão em 03/02/2023, via eletrônica (e-fls.
44/47).
5. Em 07/03/2023, o interessado apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 51/56),
alegando em síntese que:
I – DA TEMPESTIVIDADE
É tempestivo o presente Recurso Voluntário, haja vista que a Recorrente tomou
ciência do r. Acórdão recorrido em 03/02/2023 (Doc. 02), via e-CAC, tendo se
iniciado o prazo de 30 dias, nos termos do art. 5o do Decreto 70.235/72, e art. 73
do Decreto 7.574/11, no primeiro dia útil subsequente, o que leva o prazo final
para o dia 07/03/2023.
II – DOS FATOS
1. A Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente não foi
conhecida pelo r. Acórdão recorrido, sob o entendimento de que a justificativa
para a não confirmação da retenção na composição do saldo negativo não teria
sido contestada em referida Manifestação, de forma que não teria se instaurado o
litígio sobre essa matéria (Doc. 03): (...)

2. Ocorre que, tal como exposto pela Recorrente em sua Manifestação de
Inconformidade, partiu esta do pressuposto de que não se teria identificado a
tributação da receita financeira a que se refere à retenção em fonte não
confirmada, em razão de erro na indicação do CNPJ da fonte pagadora, como
detalhadamente explicou a Recorrente em sua Manifestação de Inconformidade.
3. Ora, conforme se verifica do Despacho Decisório em que a Recorrente fora
comunicada da homologação parcial de seu PER/DCOMP de no
10733.21650.020115.1.7.02-7015, não era possível identificar qualquer outra
razão para a não homologação de seu direito creditório quanto aos valores
retidos em fonte, que não o erro identificado quanto ao CNP.1 da fonte pagadora.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976846/2018-45
7
4. Observe-se que do processo de guarda de documentação complementar citado
pelo r. Acórdão recorrido, de no 19679.721035/2018-79, onde supostamente se
poderia verificar que a negativa decorreu de não confirmação de oferecimento da
receita correspondente à tributação, não foi dada ciência à Recorrente, ou
oportunidade de se manifestar.
5. Desta forma, e com a informação de que dispunha daquele momento,
constante do Despacho Decisório que deu origem ao presente processo
administrativo – de no 10880.976846/2018-45 – é que a Recorrente apresentou a
justificativa para que não se tivesse identificado a retenção em fonte informada,
em razão de equívoco quanto ao número do CNP.1 da fonte pagadora.
6. Reitera, assim, as informações que apresentou em sua Manifestação de
Inconformidade:
5. Ocorre que o montante relacionado às retenções na fonte deve ser
considerado, conforme se demonstrará na sequência.
Declaramos no PER/DCOMP 10733.21650.020115.1.7.027015, transmitido
em 02/01/2015, o IRPJ retido na fonte, com código de receita 6800 –
aplicações financeiras em fundos de investimento. Ocorre que ao
informarmos a fonte pagadora, por um lapso, informamos
equivocadamente o número do CNPJ. Indicamos como fonte pagadora
MAPFRE Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (a), CNPJ
04.160.039/0001-27 (atual MAPFRE Investimentos Ltda,), sendo que, em
verdade, a fonte pagadora correta é a empresa Bem Distribuidora de Títulos
e Valores Mobiliários Ltda., CNPJ 00.066.670/0001-00 (b), o que é possível
confirmar do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte e-CAC,
conforme evidências abaixo:

6. Nota-se da citação “b”, acima, a correta indicação de CNPJ de
beneficiário e fonte pagadora, além do exato valor de imposto retido
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976846/2018-45
8
vinculado à PER/DCOMP, qual seja, R$ 2.561.772,55, o que evidencia, e
comprova, a afirmação da impugnante.
7. Trata-se, portanto, de mero equívoco material a ser reparado,
exclusivamente sobre o aspecto de obrigação acessória, posto que, no
entender da contribuinte, sobretudo porque demonstrada a boa-fé,
confirma a existência do crédito a ser compensado, pelo qual inexiste o
débito lançado em decorrência de um erro no preenchimento do
PER/DCOMP.
8. Portanto, o valor do crédito declarado no PER/DCOMP no importe
original, de fato existe em favor da Requerente, e o pedido de
compensação é devido.

7. Fato é que deve se observar o princípio da verdade material posto que, uma
vez existindo o crédito, não identificado este por mero erro no preenchimento de
obrigação acessória, deve ser reconhecido, na medida em que devidamente
justificado pelo contribuinte.
8. Ademais, a receita de aplicação financeira a que se relaciona a questionada
retenção foi registrada, no ano fiscal de 2012, na conta contábil “3619511100 -
VALORIZACAO DA QUOTA”, no valor de R$ 15.033.805,69, conforme balancete
anexo (Doc. 04). Observe-se, que este valor é superior ao rendimento constante
na base de dados da Receita Federal, declarado pela fonte pagadora, do que
resultou recolhimento a maior sobre referida receita financeira, a saber (Doc. 05):

9. Verifica-se ainda o lançamento de tais rendimentos – como rendimentos de
Fundo de Investimentos Financeiros - no SPED Contábil do período de Janeiro de
2012 a 31 de Dezembro de 2012 (Doc. 05):
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976846/2018-45
9

10. Esta receita foi declarada na DIPJ na ficha “06A – Demonstração do Resultado
– PJ em Geral”, linha “24. Ganhos Alienação Partic. Integ. Ativo Circ. Ou Realizável
Longo Prazo” – em que pese o fato de que tal lançamento deveria ter se dado na
linha “23. Outras Receitas Financeiras”, não houve qualquer prejuízo quanto à
tributação de tal receita financeira, na medida em que ambas as linhas sofreram
tributação (Doc. 06):

11. Verifica-se, assim, que não há dúvida sobre o valor retido em fonte – R$
2.561.772,55 – que deve ser considerado para fins de homologação do
PER/DCOMP apresentado, assim como não há dúvida de que a receita financeira
que gerou tal retenção foi submetida à tributação, uma vez registrada em conta
contábil de VALORIZACAO DA QUOTA, e registrada na DIPJ na ficha “06A –
Demonstração do Resultado – PJ em Geral”.
III – DO PEDIDO
Desta maneira, afastada a dúvida quanto à existência do crédito decorrente de
retenção em fonte, e demonstrado que está satisfeito o pressuposto de que a
receita oriunda da aplicação financeira fora submetida à apuração do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica e que, portanto, o Imposto de Renda Retido na Fonte
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976846/2018-45
10
decorre de tal aplicação financeira, deve ser homologado o crédito, validando
assim o Perdcomp no 10733.21650.020115.1.7.02-7015 em sua integralidade.
6. É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Edmilson Borges Gomes, Relator
Tempestividade
7. Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência do acórdão recorrido
em 03/02/2023 (e-fls. 44/47), apresentando o recurso voluntário no dia 09/03/2023 (e-fls. 51/56),
ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto
70.235/1972.
Mérito
8. Como visto pelo relato do caso, o saldo negativo de IRPJ informado em
PER/DCOMP não foi integralmente reconhecido em razão da não confirmação de retenção na
fonte no valor de R$ 2.561.772,55, código de receita 6800, tendo em vista que a receita
corresponde a retenção não foi à tributação.
9. O Acórdão recorrido menciona que o art. 231 do RIR/99, para que seja deferido
o saldo negativo do imposto de renda, constituído de IRRF, é necessário que as retenções de IRRF
sejam comprovadas e que os rendimentos dessas retenções tenham sido oferecidos à tributação:
RIR-99 - Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, § 4o ):
(...)
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
(...).
10. Foi observado que as DIPJs dos anos de 2010, 2011, e 2012, não apresenta
valores a título de receita financeiras, fato este comprovado através do doc. 06 -Dipj (e-fls.
102/141).
11. No entanto, a Recorrente alega que as receitas foram lançadas em linha
diferente na DIPJ . Observa que não há dúvida de que a receita financeira que gerou tal retenção
foi submetida à tributação, uma vez registrada em conta contábil de VALORIZACAO DA QUOTA, e
registrada na DIPJ na ficha “06A – Demonstração do Resultado – PJ em Geral”, linha 24. Ganhos
Alienação Partic.Integ.Ativo Circ.ou Real.L.Prazo, valor R$ 15.033.805,69, em vez de
corretamente ser lançada na linha 23. Outras receitas financeiras.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976846/2018-45
11
12. Ao analisar os documentos acostados ao processo, entre os quais, o Informe de
Rendimentos - relação de rendimentos e imposto sobre a renda retido por fonte pagadora (doc.
05, e-fl. 100), percebe-se que é um resumo das informações apresentado pela fonte pagadora,
CNPJ no 00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA,
transmitido em 22/08/2014, relativo ao ano-calendário de 2012, tendo como rendimento
tributável o valor de R$ 13.551.672,01 e IRRF de R$ 2.561.772,55.
13. Ou seja, não há no documento apresentado a descrição mensal dos
rendimentos obtidos e do imposto retido, necessário para a correta identificação das receitas de
cada período. Ainda, o total dos rendimentos é diferente do somatório dos valores escriturados
pela Recorrente em sua ECD-AC 2012 (e-fl. 101):

14. Ainda, não foi apresentado o Razão analítico da conta onde demonstra os
lançamentos mensais de cada rendimento, data, histórico, etc... Tais informações são importantes
para identificar se os rendimentos foram efetivamente escriturados e oferecidos à tributação.
15. A Recorrente, por ser a detentora do saldo negativo pessoa jurídica sujeita ao
regime de apuração do imposto com base no lucro real, deveria, ao fim de cada período-base de
incidência do imposto, apurar o lucro líquido do exercício mediante a elaboração, com
observância das disposições da lei comercial, do balanço patrimonial, da demonstração do
resultado do exercício e da demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, que serão
transcritos no Livro de Apuração de Lucro Real (LALUR), nos termos dos artigos 7o e seu § 4o, e 8o,
inciso I, ambos do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, in verbis:
Art 7o - O lucro real será determinado com base na escrituração que o
contribuinte deve manter, com observância das leis comerciais e fiscais. (....)
§ 4o - Ao fim de cada período-base de incidência do imposto o contribuinte
deverá apurar o lucro líquido do exercício mediante a elaboração, com
observância das disposições da lei comercial, do balanço patrimonial, da
demonstração do resultado do exercício e da demonstração de lucros ou prejuízos
acumulados.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976846/2018-45
12
Art 8o - O contribuinte deverá escriturar, além dos demais registros requeridos
pelas leis comerciais e pela legislação tributária, os seguintes livros:
I - de apuração de lucro real, no qual:
a) serão lançados os ajustes do lucro líquido do exercício, de que tratam os §§ 2o
e 3o do artigo 6o; b) será transcrita a demonstração do lucro real (§ 1o);
(....).
16. Dessa forma, a requerente deveria trazer provas, lastreadas em lançamentos
contábeis, de forma a ratificar o indébito pleiteado. Além do mais, consoante noção cediça, a
escrituração contábil e fiscal mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais, conforme dispõe o artigo 923 do RIR/1999:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
17. No presente caso, a recorrente, em seu recurso voluntário, não apresentou toda
documentação necessária, limitando-se tão-somente a trazer partes das informações da
escrituração contábil digital – SPED, demonstrativos resumidos das retenções, tabelas
demonstrativas e cópias de documentos de arrecadação e de informes de rendimentos,
imaginando, talvez, que esses elementos pudessem demonstrar a liquidez e certeza do direito
creditório alegado.
18. Ora, tal qual o pagamento de tributos e contribuições, que necessita, para
convalidar o recolhimento efetuado, de uma série de atos do sujeito passivo, como manter
escrituração contábil, baseada em documentos hábeis e idôneos, e a partir desta documentação
determinar o tributo devido e recolher o correspondente valor, o pagamento a maior ou indevido
também almeja, para materializar o indébito, atividade semelhante.
19. Por tais razões, o contribuinte, quando apresenta uma Declaração de
Compensação, deve, necessariamente, provar um crédito tributário a seu favor para ter o direito
de extinguir um débito tributário constituído em seu nome, de forma que o reconhecimento do
indébito tributário seja o fundamento fático e jurídico de qualquer declaração de compensação.
20. A propósito do tema, cumpre destacar o informativo de jurisprudência do STJ de
no 320, de 14 a 18 de maio de 2007, que trouxe o seguinte julgado:
RESTITUIÇÃO. INDÉBITO. PROVA. RECOLHIMENTOS.
A recorrente aduz que a eventual restituição, se cabível, haveria de ser respaldada
em prova documental, acostada na inicial, dos valores efetivamente pagos com as
devidas comprovações de recolhimento, e ante tal incerteza não pode ser a União
condenada à restituição dos valores postulados (pela via da compensação), sob
pena de infração ao princípio do enriquecimento sem causa.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976846/2018-45
13
Isso posto, a Turma deu provimento ao recurso ao argumento de que o
pressuposto fático do direito de compensar é a existência do indébito. Sem
prova desse pressuposto, a sentença teria caráter apenas normativo,
condicionada à futura comprovação de um fato. REsp 924.550-SC, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, julgado em 15/5/2007. (gn)
21. Nesse sentido, na declaração de compensação apresentada, o indébito não
contém os atributos necessários de liquidez e certeza, os quais são imprescindíveis para
reconhecimento pela autoridade administrativa de crédito junto à Fazenda Pública, sob pena de
haver reconhecimento de direito creditório incerto, contrário, portanto, ao disposto no artigo 170
do Código Tributário Nacional (CTN).
22. Diante do exposto, VOTO pelo não provimento ao Recurso Voluntário.
assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes - Relator

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Redator designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões de decidir do ilustre
Conselheiro Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por vislumbrar na
hipótese vertente conclusão diversa da adotada pelo nobre julgador, mais precisamente quanto
ao conhecimento do recurso voluntário, como passaremos a demonstrar.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual não conheceu de sua manifestação de
inconformidade, rejeitando, por conseguinte, o direito creditório requerido, não homologando,
assim, a declaração de compensação promovida pela contribuinte, com base em crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ, consoante peça inaugural do feito.
Com mais especificidade, apresentada DCOMP com base em saldo negativo de IRPJ,
composto pelas retenções arguidas, a autoridade fazendária de origem, DERAT-SP, às e-fl. 08,
entendeu por bem rechaçar a pretensão da contribuinte, tendo em vista não restar comprovada a
tributação das receitas objeto das retenções.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 04/06, a qual não fora conhecida pela 11a Turma da DRJ 06 em Belo
Horizonte/MG, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 106-030.069, de
01 de dezembro de 2022, de e-fls. 34/38, nos seguintes termos:
“[...]
Ocorre que a referida retenção não foi aceita na composição do saldo
negativo sob a justificativa de “Receita correspondente não oferecida à
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976846/2018-45
14
tributação”. Isso porque nas DIPJs dos anos de 2012, 2011, e 2010 não foram
declarados valores a título de receitas financeiras, conforme reproduzido no
Relatório acima.
Ora, a justificativa apontada no Despacho Decisório para a não confirmação
da retenção na composição do saldo negativo não foi contestada na manifestação
de inconformidade. Via de consequência, não se instaurou o litígio sobre essa
matéria.
Nesse sentido, diz o Decreto no 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento.
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Portanto, tendo em vista o disposto nos arts. 14 e 17 do Decreto no
70.235/72, voto por não conhecer da manifestação de inconformidade [...]”
Extrai-se do excerto do Acórdão recorrido, acima transcrito, que a contribuinte não
atacou em sua manifestação de inconformidade a razão do indeferimento do seu pleito pela
autoridade fazendária de origem, qual seja, ausência de comprovação da tributação das receitas
objeto das retenções, razão pela qual achou por bem não conhecê-la.
Por sua vez, em sede de recurso voluntário, a contribuinte mantem argumentação
no sentido de que as retenções não foram reconhecidas diante de um mero erro formal na
informação do CNPJ, além de suscitar brevemente que aludidas receitas foram, de fato, tributadas
e, assim, passíveis de composição do saldo negativo pretendido.
Ocorre que, a primeira alegação, de erro na formalização de seu pedido, não guarda
relação com a matéria de fundo que lastreou o Acórdão recorrido e, a segunda parte das razões
recursais, no sentido de que as receitas teriam sido tributadas, não foi arguida em sede de
manifestação de inconformidade e, portanto, encontra-se fulminada pela preclusão consumativa.
É o que se extrai do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, como segue:
“Decreto no 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.”
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, conforme se
extrai dos julgados com suas ementas abaixo transcritas:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/1991 a 30/09/1995
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976846/2018-45
15
PIS. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES E PROVAS DOCUMENTAIS APÓS PRAZO
RECURSAL. PRECLUSÃO. As alegações e provas documentais devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, salvo nos casos expressamente
admitidos em lei. Consideram-se precluídos, não se tomando conhecimento das
provas e argumentos apresentados somente na fase recursal. [...] (Primeira
Câmara do Segundo Conselho, Recurso no 149.545, Acórdão no 201-81255, Sessão
de 03/07/2008)
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRECLUSÃO - Escoado o prazo previsto no
artigo 33 do Decreto no 70.235/72, opera-se a preclusão do direito da parte para
reclamar direito não argüido na impugnação, consolidando-se a situação jurídica
consubstanciada na decisão de primeira instância, não sendo cabível, na fase
recursal de julgamento, rediscutir ou, menos ainda, redirecionar a discussão sobre
aspectos já pacificados, mesmo porque tal impedimento ainda se faria presente
no duplo grau de jurisdição, que deve ser observado no contencioso
administrativo tributário. Recurso não conhecido nesta parte.
COFINS - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO -
Constatada, em procedimento de fiscalização, a falta de cumprimento da
obrigação tributária, seja principal ou acessória, obriga-se o agente fiscal a
constituir o crédito tributário pelo lançamento, no uso da competência que lhe é
privativa, vinculada e obrigatória. JUROS DE MORA - O artigo 161 do CTN autoriza,
expressamente, a cobrança de juros de mora à taxa superior a 1% (um por cento)
ao mês-calendário, se a lei assim o dispuser. TAXA SELIC - Correta a cobrança da
Taxa Referencial do Sistema de Liquidação e de Custódia - SELIC como juros de
mora, a partir de 01/01/1997, para débitos com fatos geradores até 31/12/1994,
não pagos no vencimento da respectiva obrigação. Recurso a que se nega
provimento.” (Terceira Câmara do Segundo Conselho, Recurso no 111.167,
Acórdão no 203-07328, Sessão de 23/05/2001) (grifamos)
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
contestação na impugnação/manifestação de inconformidade, considerando tacitamente
confessada pela contribuinte a parte do lançamento não contestada, operando a constituição
definitiva do crédito tributário com relação a esses levantamentos, mormente em razão de não se
instaurar o contencioso administrativo para tais questões, sob pena, inclusive, de supressão de
instância.
Com mais razão ainda quando o Acórdão recorrido já não havia conhecido da
manifestação de inconformidade, a pretexto da não contestação objetiva dos fundamentos para
rejeição de seu pleito (ausência tributação das receitas que deram azo às retenções alegadas).
Não bastasse isso, o recurso voluntário traz em seu bojo somente matéria que não
fora suscitada ou mesmo conhecida em sede de manifestação de inconformidade, o que inviabiliza
o seu conhecimento.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976846/2018-45
16
Por todo o exposto, estando a peça recursal em desconformidade com as normas
processuais que regem a demanda, VOTO NO SENTIDO DE NÃO CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus próprios
fundamentos.

Assinado Digitalmente
RYCARDO HENRIQUE MAGALHÃES DE OLIVEIRA

Fl. 161
DF CARF MF
Original